Tribunal: TJMT
Processo: 1056341-09.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056341-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARCELO DE ALECIO COSTA - CPF: 809.468.361-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO FORNECIMENTO DE CÓPIA DE CONTRATO BANCÁRIO. MERO ABORRECIMENTO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MULTA POR AGRAVO INTERNO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A demora administrativa no fornecimento de cópia de contrato bancário, sem demonstração de abalo à esfera íntima do consumidor, configura mero aborrecimento e não gera direito à indenização por dano moral.

2.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige comprovação de desperdício relevante e excepcional do tempo útil do consumidor, não se aplicando automaticamente pelo simples acionamento de canais administrativos ou do Poder Judiciário.

3.

O descumprimento de norma administrativa que impõe dever de fornecimento de informações não gera, por si só, responsabilidade civil por dano moral.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

O agravante sustenta que a demora da instituição financeira em fornecer cópia do contrato configura violação autônoma ao dever de informação, aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor. Alega que precisou acionar o SAC, registrar reclamações no PROCON e ajuizar demanda judicial apenas para obter documento contratual. Invoca ainda descumprimento do Decreto Estadual que estabelece prazo para disponibilização de informações.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026